Tribunal: STF
Processo: HC 252590
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC.04):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MEDIDA NECESSÁRIA PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que considera inadmissível a utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade. 2. Consta dos autos que o paciente, ora agravante, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ocasião em que foram apreendidos 393,8 gramas de maconha, tratando-se de indivíduo que possui condenação definitiva anterior por crime de mesma natureza. 3. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico está devidamente fundamentada, observando os requisitos constitucionais e legais, com base na necessidade da medida para a continuidade das investigações e elucidação dos fatos investigados. 4. Ademais, "A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente." (HC 546.837/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020). 5. Inexistindo flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea, mantém-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e a medida autorizadora da quebra de sigilo telefônico. 6. Agravo regimental não provido.”



    Busca-se em suma, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico, por ausência de adequada fundamentação, com o consequente desentranhamento das provas eventualmente obtidas a partir da medida ilegal. 



    É o relato do necessário. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No presente habeas corpus, o impetrante contesta a decisão que autorizou o afastamento do sigilo telefônico do aparelho celular do paciente, sob o argumento de que a medida não foi precedida de adequada fundamentação pelo juízo a quo.



    A alegação de nulidade foi afastada pelo TJSP nos seguintes termos: 



    “Consta das informações prestadas e dos autos principais que a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo telefônico do aparelho de telefonia celular do paciente, para extração de dados eventualmente armazenados nos aparelhos (fls. 70), pleito que contou com o assentimento do Ministério Público (fls. 73) e foi deferido (fls. 75). Diferentemente do que sustentam os distintos defensores, o caso de que se trata tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie. Para o deferimento da medida a ilustre autoridade apontada como coatora decidiu, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de representação da autoridade policial, a qual requer o afastamento do sigilo telefônico do aparelho de telefonia celular do indiciado Cristian da Fonseca Carvalho, qualificado nos autos, com o fito de extração de dados porventura armazenados no aparelho (fls. 70). O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação, por entender que tal medida viabilizará acesso ao histórico de ligações, mídias armazenadas e mensagens de texto SMS e de aplicativos (fls. 73)



    É o relatório. DECIDO. À evidência, os registros telefônicos e telemáticos atinentes a comunicações pretéritas são indubitavelmente espécies de dados, e que não estão tutelados pela cláusula de reserva de jurisdição. Assim, considerando o verificado nos documentos que instruíram o pedido, denota-se a necessidade da medida pleiteada para possibilitar a continuidade das investigações, notadamente, à cabal elucidação dos fatos investigados e à colheita de outros elementos informativos acerca da prática delitiva, motivo pelo qual defiro a quebra do sigilo dedados do aparelho de telefonia móvel relacionado à pessoa do averiguado Cristian da Fonseca Carvalho, a viabilizar o acesso, notadamente, ao histórico de ligações, às mídias armazenadas, às mensagens de texto SMS e de aplicativos. Encaminhe-se esta decisão à autoridade policial. Aguarde-se a vinda dos autos principais. Intime-se. (...)”.



    Não se desconhece que o afastamento dos sigilos deve estar fundamentado em elementos concretos que justifique a sobreposição do interesse público ao particular, sobretudo o direito à intimidade, contudo, para este momento, as circunstâncias apresentadas pela autoridade policial, em consonância com a manifestação do Órgão Ministerial, aliadas aos fundamentos da decisão, mostram-se idôneas a justificar as medidas deferidas. A respeitável decisão atacada está embasada, em tese, em elementos seguros para o momento e não se desagarra de idônea fundamentação, não socorrendo ao paciente para o fim pretendido a alegação de generalidade, posto que, em tese, observada a correlação e correspondência com o que consta do inquérito policial que escorou o pedido” (eDOC.27). 



    O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, considerou legítima a fundamentação exarada para autorizar a medida:



    “Quanto ao mérito da controvérsia, como visto, a quebra do sigilo telefônico foi autorizada com base em elementos concretos, devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau, que fundamentou a decisão na necessidade da medida para o avanço das investigações e elucidação dos fatos. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo corroborou esse entendimento, destacando a presença de elementos seguros e a conformidade da decisão com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.’" 



    O entendimento exarado, a meu ver, não configura constrangimento ilegal, pois está alinhado à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    No que concerne à nulidade das decisões, em razão da motivação empregada, “[e]sta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações” (ARE 1426922 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 06/12/2024). 



    No mesmo sentido: a “fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema n. 339 da repercussão geral (AI 791.292, ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13.8.2010)” (RCL 70822 ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a) NUNES MARQUES, DJe 19.12.2024). Menciono, ainda, os seguintes julgados: ARE 1493801 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/08/2024; ARE 1406049 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/04/2023.



    Dessa forma, compreendo que o afastamento do sigilo de dados telefônicos foi autorizado de maneira minimamente fundamentada, à luz de um contexto fático idôneo a justificar a medida invasiva. O juízo a quo expressamente mencionou “documentos que instruíram o pedido”, os quais, em tese, embasaram sua convicção acerca da necessidade e proporcionalidade da diligência investigativa.



    À obviedade, o habeas corpus não constitui via adequada para reexaminar a qualidade e suficiência dessas provas a fim de aferir a justa causa do implemento do meio invasivo de obtenção de provas já que, como se sabe, tal remédio constitucional não comporta revolvimento de matéria fático-probatória. 



    Em contextos similares, decidiu esta Suprema Corte no mesmo sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Independentemente da afirmação de supressão de instância, a questão de mérito referente à alegação de nulidade as interceptações telefônicas foi apreciada no julgado objeto do presente recurso. 2. Inexistência de nulidade das interceptações. É lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua. Diligência fundamentada. Impossibilidade de reexame de prova para decidir de forma diversa. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 131267, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2015)



    Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processo Penal. 2. Interceptação telefônica. 3. Legalidade. 4. Prorrogações fundamentadas. 5. Autorização baseada em dados obtidos através de outras interceptações. 6. Ausência de nulidade. 7. Agravo a que se nega provimento. (HC 156154 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2018)



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 127050 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUÍZO PLANTONISTA. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. 1. É possível o deferimento de interceptação telefônica por Juízo plantonista. Atuação apoiada no Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vigente à época dos fatos. Precedentes. 2. Cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, pela decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica. Decisão que atende os pressupostos dos arts. 2º e 5º, da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. Interceptação deferida em contexto investigativo de crimes contra a administração pública e lavagem de capitais, precedida de outras diligências. Alegação de que baseada a interceptação exclusivamente em denúncia anônima não confirmada. 4. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido amplo deve ser exercitado nos autos das ações penais respectivas. Inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via, quando ausentes pré-constituída e demonstração analítica dos vícios. Alegações genéricas de nulidades que, para além de inverossímeis, visam a esmiuçar o conjunto da prova produzida na instrução processual. 5. A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. Precedentes. 6. O agravo não se presta a promover o rejulgamento de incidentes decididos e estabilizados nesta Suprema Corte, presente a preclusão. 7. O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 171828 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020)



    Por fim, a reprodução, pelo juízo de primeiro grau, de argumentos utilizados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público não acarreta, por si só, a nulidade da decisão judicial. O entendimento desta Suprema Corte, consolidado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral, é no sentido de que a “utilização da técnica da fundamentação per relationem não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República” (RHC 221785 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. NUNES MARQUES, DJe 07/03/2023). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 234808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 25/01/2024; RE 1522105 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024; RE 1499551 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 02/10/2024.



    Portanto, não verifico presente hipótese flagrante de ilegalidade ou constrangimento ilegal hábil a autorizar a concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente